Tribunal: TJBA
Processo: 8003070-73.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8003070-73.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: PAMELA VALLINE DOS SANTOS SILVA e outros (3) Advogado(s): FRANCIELE SOUZA DOS SANTOS FERREIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. REAJUSTE EQUIVALENTE À MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS. DIREITO PREVISTO NO ARTIGO 13, §1º, DA LEI ESTADUAL 7209/97. MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. RECONHECIDO DIREITO ÀS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO §1º DO ARTIGO 13 LEI ESTADUAL 7209/97 PELA LEI 10.962/2008. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO ESTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I – Pedido de cumprimento individual do título judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000199-13.2000.8.05.0000, que reconheceu o direito do servidor à percepção de diferenças remuneratórias referentes à Gratificação de Serviços Penitenciários. II – O direito reconhecido no título exequendo se alicerça na ausência de reajuste da referida Gratificação em índice equivalente à majoração dos seus vencimentos efetivada pela lei estadual nº 7.622/2000, diante da expressa e específica previsão inserta no §1º do artigo 13 da lei estadual nº 7209/97. III – Ocorre que o §1º do artigo 13 da lei nº 7.209/97 foi, expressamente, revogado pela lei estadual nº 10.962/2008. IV – Considerando a expressa e incontroversa revogação do dispositivo legal que serviu de alicerce para a fundamentação do direito previsto no título judicial exequendo, cumpre reconhecer a sua inaplicabilidade aos servidores que tenham ingressado na carreira de Agente Penitenciário após a sua revogação, pois se encontram vinculados a um novo regime remuneratório. V – Posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela permanência da eficácia da coisa julgada apenas enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram o decisum. VI – In casu, o ingresso dos demandantes no cargo de Agente Penitenciário foi em 2014, ou seja, em momento ulterior à revogação do §1º do artigo 13 da lei estadual nº 7.209/97, restando inequívoco o óbice ao reconhecimento do direito pretendido pelos exequentes. VII – Acolhe-se a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, julgando extinto o pedido de cumprimento individual de acórdão. Condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por força do deferimento da gratuidade judiciária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003070-73.2020.8.05.0000, em que figuram como Demandantes PAMELA VALLINE DOS SANTOS SILVA e outros (3) e como Demandado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, para extinguir o pedido de cumprimento individual de Acórdão, nos termos do voto do Relator.